Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709288-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE CENTRO AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo CONDOMINIO DO EDFICIO TORRE CENTRO contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0702873-70.2022.8.07.0007, que tramita na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido do agravante de indicação de profissional para efetuar a penhora de 15% sobre o faturamento da empresa. Em suas razões recursais de ID n.o 56701450, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada para que a penhora seja devidamente realizada, ante a inércia dos sócios administradores da empresa em cumprir com a determinação judicial desta 7a Turma Cível, por meio do AI n.o 0717666-98.2023.8.07.0000, que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da empresa. O agravante nomeou o senhor Fernando Nonato da Silva como administrador para proceder à penhora, o que foi indeferido pelo d. Juízo a quo. Requer, liminarmente, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme autoriza o art. 1.019, inciso I, do CPC e que seja determinada a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da empresa, nomeando, para tanto, administrador judicial, uma vez que os sócios se quedaram inertes. Preparo regular (ID n.o 56701467). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, na probabilidade do direito alegado. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Da análise dos autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, até porque, já há ordem determinado a penhora do percentual de até 15% (quinze por cento) sobre o faturamento da empresa executada/agravada, conforme julgamento do AI n.o 0717666-98.2023.8.07.0000, Acórdão n.o 1773651, que teve trânsito em julgado em 28/11/2023. A princípio, o acórdão concessivo assim estabeleceu a respeito do cumprimento da penhora: “É cediço que a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Confira-se: "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Na hipótese dos autos, a parte devedora não demonstrou que atualmente possui bens para quitar o débito exequendo e o processo originário encontra-se suspenso justamente pela inexistência de bens penhoráveis, a teor dos artigos 866 e 923 do CPC. Dessa forma, mostra-se necessário respeito à ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil.” Dessa forma, se o d. Magistrado a quo indeferiu a indicação do nome de um administrador, profissional competente (indicado pela agravante) para efetivar a penhora sobre o faturamento da empresa executada, este deveria então indicar um administrador judicial, com encargo para tal, e não simplesmente indeferir o pedido do exequente, obstacularizando a execução. Nesse sentido, esta e. 7a Turma Cível já se manifestou a respeito da inércia da parte devedora em cumprir a determinação judicial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. NOVO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. PORTARIA 101/2016. TJDFT. INAPLICABILIDADE. ONUS DO ENCARGO. PARTE EXECUTADA. 1. Nos termos do art. 866, § 2o, o juiz nomeará administrador depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. 1.1. No caso dos autos, ante a inércia da devedora em cumprir determinação judicial referente à penhora do faturamento e à determinação de apresentar o plano de atuação como administradora (depositário judicial) nomeada, cabível a nomeação de novo administrador judicial para dar efetividade à medida. (...) (TJ-DF 07285101520208070000 DF 0728510-15.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido da antecipação da tutela recursal para que o d. Juízo a quo nomeie um administrador judicial para executar o cumprimento da penhora. Comunique-se ao Juízo originário. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador